Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-81.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005825-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), DIOGO PATRICIO PEREIRA AURELIANO - CPF: 055.502.391-59 (APELADO), FERNANDA DOURADO DE SOUZA - CPF: 034.595.371-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO, COM O RESTABELECIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO PREVISTAS NA LEI N.º 11.340/06 – INVIABILIDADE – CARÁTER PROVISÓRIO E DE URGÊNCIA DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO – PEDIDO QUE ESBARRA NA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FAMILIAR – PERÍODO DE VIGÊNCIA DAS PROTETIVAS QUE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA CONTER A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E ASSISTIR A VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

As medidas de proteção à vítima previstas no art. 22 da Lei n.º 11.340/06, que visam assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade doméstica e/ou familiar, devem ser impostas se houver pedido atual que indique urgência, necessidade e preventividade, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção estatal.

2.

Constando no laudo psicossocial, produzido posteriormente à decisão combatida, que já houve a partilha de bens do casal e, atualmente, a vítima não mais mantém contato com o apelado, que, inclusive, parou de importuná-la, conclui-se que, embora exíguo o período de vigência das medidas protetivas de urgência, foi suficiente para conter a violência de gênero e assistir a ofendida, sem que seu ex-convivente as tenha descumprido ou perpetrado novos atos agressivos, tornando, com isso, desnecessário o restabelecimento da intervenção estatal,
máxime por não haver óbice na fixação de futuras restrições ao agressor, se nova conduta violenta for por ele materializada em detrimento da vítima.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

DIOGO PATRÍCIO PEREIRA AURELIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.º
1005825-81.2021.8.11.0003
, mediante a qual
revogou
as medidas protetivas de urgência
deferidas em prol da vítima
Fernanda Dourado de Souza

e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito
com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil [ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo], por entender que as restrições já atingiram sua finalidade.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
86545032, o i. Órgão Ministerial almeja o
restabelecimento das providências de proteção à vítima
, sob a alegação de que vigeram por exíguo espaço de tempo, incapaz de prevenir e coibir novas investidas do apelado e também assistir a ofendida, a qual sequer foi ouvida durante este período pela equipe multidisciplinar, o que considera indispensável para determinar e assegurar seus direitos, conforme disposto no art. 9º, §§1º e 2º, da Lei n.º 11.340/06, a exigir a confirmação do provimento antecipatório para manter integralmente as medidas protetivas de urgência pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, uma vez que ainda persistem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, e o apelado sequer contestou as medidas protetivas, de modo que devem ser preservadas as providências acautelatórias, com extinção do processo cautelar (e não das medidas protetivas) com exame do mérito, e subsequente juntada dos autos respectivos ao inquérito policial.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 86545039, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, ao argumento de que as medidas de proteção atingiram sua finalidade, não podendo haver o prolongamento
ad eternum
, pois inexistem notícias a respeito de eventual descumprimento durante o período de vigência ou informações de inquérito policial ou ação penal em curso envolvendo as partes,
tornando imperiosa a manutenção da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer ID
90317460
, opina pelo conhecimento e
provimento
do apelo, frisando que o prazo de vigências das medidas protetivas não foi suficiente para acautelar a vítima de violência doméstica e/ou familiar, mormente porque esta afirmou temer o apelado em virtude de ser agressivo e constantemente ameaçá-la, a tornar deveras apressada a conclusão de que as providências acautelatórias atingiram a sua finalidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i.
Parquet
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que, na data
16/03/2021
, a vítima
Fernanda Dourado de Souza
dirigiu-se à Delegacia de Polícia da Comarca de Rondonópolis/MT no intuito de requerer proteção estatal, pois, naquele dia e no anterior, seu companheiro a teria mandado calar a boca, ameaçado de dar-lhe um soco e quebrado o seu aparelho celular.

Salientou, ainda, que esta não seria a primeira vez que sofre com atos de violência doméstica, destacando que em janeiro do corrente ano, depois de uma discussão, o apelado teria puxado seus cabelos, apertado o dedo em seu ouvido e a ofendido dizendo que era uma sonsa e que não presta para nada.

Por isso,
Fernanda Dourado de Souza
lavrou boletim de ocorrência contra
Diogo Patrício Pereira Aureliano
, imputando-lhe o cometimento dos
crimes de ameaça e dano
, e na sequência, representou-o criminalmente
,

pleiteando, empós, a fixação de medidas protetivas de urgência, as quais foram
deferidas

no mesmo dia pela d. autoridade judiciária, com determinação de afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência; de proibição de se aproximar da vítima, seus familiares e das testemunhas, no limite de 500 metros, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento; e de manter contato com tais pessoais, por qualquer meio de comunicação.

Da decisão judicial, a ofendida e o apelado foram intimados, respectivamente, nos dias
18 e 19 de março de 2021
; porém, já no dia
15/04/2021
, a d. magistrada singular
revogou
as providências de proteção
deferidas e, na sequência,
extinguiu o feito sem análise do mérito
, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil [ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo].

Irresignado, o i. órgão de acusação pretende o restabelecimento das protetivas de urgência, por considerar que o curto tempo que vigeram foi insuficiente para assistir a vítima e prevenir a violência de gênero, sendo imperiosa a manutenção das medidas pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, por ainda persistirem o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Analisando o caderno processual,
entendo que não assiste razão ao
Parquet
.

Inicialmente, ressalto que
a Lei n.º 11.340/06 surgiu em uma conjuntura de necessária diferenciação de gêneros [homem e mulher] para garantia da isonomia, a qual se harmoniza com a Constituição Federal, por existir a necessidade de proteção das mulheres ante as peculiaridades físicas e morais que ostentam, e, principalmente, diante da cultura brasileira, até então, bastante machista e patriarcal.

Com isso, criaram-se mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres e promover a cidadania feminina, em razão dos altos índices de violência doméstica praticada no Brasil contra indivíduos do sexo feminino, e são exemplos dessa guinada as medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 e 24 da Lei Maria da Penha.

Tais providências possuem o intuito de assegurar a integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade em seu lar ou no seio familiar, bem assim, a sua esfera patrimonial e os demais âmbitos de sua vida, e, por isto, independem de instrumentalidade com o processo criminal, devendo ser impostas sempre que o
pedido for atual e indicar urgência, necessidade e preventividade, vigorando até cessar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção ao Estado, mesmo porque não há como atribuir-lhes caráter definitivo
.

Destarte, intrínseca a noção de limitação temporal da medida, até porque, do contrário, estar-se-ia admitindo a “eternização”, de certo modo, de uma punição ao agressor, visto que as medidas protetivas impõem restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo e, como tal, não podem se prolongar infinitamente no tempo.

Nada obstante, a fixação de prazos extremamente curtos para a vigência das protetivas de urgência pode caracterizar violação ao dever de proteção estatal, uma vez que não abarcam o período sensível de risco para a prática de novos atos de violência e acaba transferindo para a mulher o fardo de se responsabilizar, sozinha, por sua proteção, quando, na maioria das vezes, sequer possui condições psicológicas para isto.

Portanto,
a aplicação das medidas protetivas deve estar pautada pelo princípio da razoabilidade
, subordinando-se aos regramentos do manejo das demais providências cautelares, cuja aplicação restringe-se às hipóteses de urgência, sendo mantidas de forma provisória somente para acautelar a situação de risco.

No caso em apreço, d
enota-se que as providências de proteção foram estabelecidas antes da instauração de inquérito policial ou de ação penal,
a demonstrar que
não estavam vinculadas à apuração do fato em si
, mas, precipuamente, à
proteção da integridade física e psicológica da vítima
.

E, apesar do curto prazo de vigência que tiveram, constata-se que
atingiram a finalidade almejada, não mais persistindo a situação de risco à integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Isso porque, conquanto em sua oitiva na Delegacia de Polícia
Fernanda Dourado de Souza
tenha afirmado que em janeiro e nos dias 15 e 16 de março do corrente ano sofreu atos de violência doméstica e familiar perpetrados por seu companheiro (ID
86545014)
; ao ser ouvida pela equipe multidisciplinar, cujo respectivo laudo psicossocial foi elaborado no dia
28/04/2021
(ID
86545037)
, aduziu que, muito embora na constância da união estável tenha sofrido xingamentos, agressões verbais e físicas praticadas por seu convivente, o que a deixava bastante deprimida,
atualmente, não mantém mais contato com o apelado, tampouco voltou a ser importunada por ele
, e a partilha de bens do ex-casal também já foi realizada.

Outrossim, a ofendida não externou intenção na continuidade das medidas protetivas de urgência e, conforme as considerações finais do laudo técnico,
Diogo Patrício Pereira Aureliano
está consciente de seus atos e da importância de manter-se distante da ex-companheira.

Aliado a isso, inexistem notícias de que o apelado tenha novamente se comportado de forma agressiva em relação à ex-convivente, tanto que, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, foi constatado que o único registro em seu nome diz respeito às medidas protetivas do caso em apreço.

Desse modo, a despeito da d. autoridade judiciária ter proferido a sentença extintiva antes da juntada do laudo elaborado pela equipe multidisciplinar, conclui-se que o contexto social e familiar no qual a ofendida estava inserida mudou substancialmente, não se sentindo mais ameaçada ou constrangida por seu ex-convivente, muito menos em situação de vulnerabilidade, a ensejar a conclusão de que, neste momento, prescindível a intervenção estatal em seu favor, tornando desnecessário o restabelecimento da limitação do direito de ir e vir de
Diogo Patrício Pereira Aureliano.

Tratando do tema, o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que, regendo-se as medidas protetivas de urgência pelas características de urgência e preventividade, não há como mantê-las ou restabelecê-las se inexistirem elementos aptos a demonstrar o risco atual à integridade física, psicológica e/ou moral da vítima, como se verifica nos seguintes precedentes:

“
Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que não podem perdurar indefinidamente, mas somente enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.
”
(N.U 0001431-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019). Destaquei.

“
As medidas protetivas do art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar e possuem características de urgência e preventividade, de modo que o longo tempo decorrido desde a suposta agressão, sem quaisquer outros elementos novos que denotem a atualidade da situação de risco às vítimas, demonstra ser inconcebível a manutenção ou restabelecimento das medidas decretadas em caráter cautelar, que tem caráter emergencial e visa a atender a uma necessidade de segurança das ofendidas.
” (N.U 0000911-82.2017.8.11.0018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 08/08/2018). Grifei.

Portanto, uma vez que o atual contexto fático delineado nos autos evidencia não mais existir um concreto risco futuro de persistência do apelado no suposto comportamento agressivo e que, durante a vigência das restrições a ele impostas, não as descumpriu, assim como não tornou a investir violentamente contra sua ex-convivente; não se vê a necessidade de restabelecimento das protetivas de urgência.

Ressalto, por oportuno, que sobrevindo a necessidade de novo acautelamento em razão da prática de outro delito ou simples violência psicológica à vítima, novas medidas protetivas poderão ser deferidas em seu benefício, conforme lhe faculta o art. 19, §3º, da Lei n.º 11.340/06.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da representação de medidas protetivas n.º
1005825-81.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021